Tribunal: TJDFT
Processo: 0734984-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a preliminar de nulidade e negou provimento às apelações interpostas pelas defesas, mantendo a condenação pelo crime pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, que supostamente deixou de analisar a tese de nulidade do reconhecimento pessoal e desconsiderou a controvérsia à luz do princípio do favor rei.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Tendo sido devidamente examinadas e afastadas as teses concernentes à nulidade do procedimento de identificação, à suposta insuficiência probatória e ao desacerto da fixação das penas, não há margem para o acolhimento dos embargos.
5. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 619 e art. 620 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023.